Tribunal: TJDFT
Processo: 0716634-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716634-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RHAYANE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0715145-12.2025.8.07.0001 ajuizado por RHAYANE PATRÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 230256771 do processo originário): “Trata-se de ação de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência proposta por RHAYANE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA contra SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. A autora, titular do plano de saúde coletivo empresarial contratado junto à operadora requerida desde 23/01/2024, por meio da empresa Golf Medical (CNPJ no 48.186.591/0001-60, apólice no 78022), afirma estar adimplente com suas obrigações contratuais. Em 20/01/2025, foi informada pela requerida sobre a ausência de interesse na renovação do contrato coletivo empresarial, cuja vigência expira em 28/03/2025, ocasião em que o plano seria cancelado. No entanto, a autora encontra-se em estado gravídico, necessitando da continuidade do acompanhamento médico pré-natal com profissional especializado, considerando a proximidade da data provável do parto (30/09/2025). Requer, em tutela de urgência, sua manutenção no plano de saúde. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. É legalmente assegurado à operadora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, precedida da notificação acerca da rescisão da avença coletiva no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17). Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, formulou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Nesse contexto, embora não demonstrados riscos à vida da autora e/ou à vida do nascituro, a assistência à saúde no período da gravidez é essencial e não se mostra plausível interromper o vínculo com os profissionais que acompanham a gestante, no pré ou pós-parto. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, mantenha o plano de saúde da autora ativo até decisão final deste processo, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estabelecendo como limite, neste momento, a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais). As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se, pessoalmente, a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial.”. Em suas razões recursais (ID 71244760), o agravante/executado inicialmente informa que cumpriu a decisão liminar, procedendo ao restabelecimento do plano de saúde da agravada, conforme documentos juntados nos autos. Afirma que houve a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, conforme previsão contratual que autoriza a rescisão imotivada, após doze meses de vigência, conforme RN n,o 557/2022 da ANS e art. 17-A, § 2o, IV, da Lei 9.658/98. Defende que não houve nenhuma ilegalidade na rescisão do contrato de plano de saúde, uma vez que foram observadas as normas legais. Menciona que no caso dos autos não havia tratamento nem internação hospitalar em curso, que impedisse a rescisão, conforme tema de repercussão geral n.o 1.082 do STJ. Verbera que a conduta da agravante se revela plenamente legítima. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 71246884) Na decisão de ID 71394076, indeferi o pedido liminar. É o relatório do necessário. DECIDO. Compulsando os autos de origem, processo n. 0715145-12.2025.8.07.0001, verifica-se que o feito fora sentenciado em 29/05/2025, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando procedente o pedido autoral, nos seguintes termos (ID 237515218 da origem): (...) “Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar e tornar definitiva a liminar deferida ao ID 230256771, para que a ré mantenha o plano de saúde da autora ativo até o dia 30/10/2025, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estabelecendo como limite a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo na forma do artigo art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.” (...) Com efeito, a prolação de sentença com resolução do mérito no feito originário conduz à perda do objeto do presente agravo de instrumento, no qual se pretendia a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência em favor da autora/agravada. Está, pois, prejudicado o agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1856564, 0731698-11.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.) Ante o exposto, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora